Tribunal: STF
Processo: Rcl 441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INQUERITOS POLICIAIS INSTAURADOS POR
DESDOBRAMENTO DO INQUERITO ORIGINARIO, QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL
MOVIDA CONTRA OS RECLAMANTES PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DENUNCIA OFERECIDA PERANTE JUÍZO  DE PRIMEIRO GRAU, POR FATOS
DELITUOSOS TIDOS POR CONEXOS COM OS QUE ESTAO SENDO APURADOS NA
REFERIDA AÇÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE SE TERIA APOIADO EM
FUNDAMENTOS CONSIDERADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO
IMPRESTAVEIS AO MESMO FIM. ALEGADA NECESSIDADE DA REUNIÃO DOS DITOS
PROCEDIMENTOS.
           IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DE UM DOS RECLAMANTES.
DESISTENCIA DE UM OUTRO.
           INSUFICIÊNCIA DOS DADOS OFERECIDOS, PARA UMA CONVICÇÃO
SEGURA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS FATOS QUE SERVEM
DE OBJETO A AÇÃO PENAL EM CURSO NESTA CORTE E OS QUE ESTAO SENDO
APURADOS NOS INQUERITOS, PROCEDIMENTOS ESSES, ADEMAIS, SIMPLESMENTE
INFORMATIVOS, ONDE, DE ORDINÁRIO, NÃO OCORREM ATOS JUDICIAIS
DECISORIOS, AFIRMATIVOS DE JURISDIÇÃO OU COMPETÊNCIA.
           INOCORRENCIA DE CONEXAO NO QUE CONCERNE A AÇÃO PENAL
INSTAURADA PERANTE O JUÍZO SINGULAR, ONDE SE APURA O CRIME DE
SONEGAÇÃO FISCAL -- NÃO OBSTANTE A APARENTE  IDENTIDADE EXISTENTE
ENTRE AS RECEITAS TIDAS POR NÃO DECLARADAS A RECEITA FEDERAL E OS
PAGAMENTOS CONFIGURADORES DA CORRUPÇÃO PASSIVA DENUNCIADA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL --, FACE A NÃO-COINCIDENCIA TEMPORAL DOS ATOS, A
AUSÊNCIA DE CONCURSO E A VIABILIDADE PLENA DE REPRODUÇÃO DA PROVA
EVENTUALMENTE COMUM.
           CONSEQUENTE DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DO SIMULTANEUS
PROCESSUS, RAZÃO PELA QUAL O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, POR MAIS
INJURIDICO QUE SE ENTREMOSTRE, NÃO CONFIGURA AFRONTA A AUTORIDADE
DE DECISÃO DO STF.
           IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO NA PARTE EM QUE DELA SE
CONHECE.